Tribunal: TJBA
Processo: 8037679-77.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INTERNO n. 8037679-77.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: J. J. BANDEIRA DE MELLO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Advogado(s): JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR

EMBARGADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSOAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO AGAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DESISTÊNCIA DO RECURSO E PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

II. A decisão que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento, diante da expressa desistência do agravante e do parcelamento administrativo do crédito tributário, reconheceu corretamente a perda superveniente do interesse de agir.

III. As alegações relativas à suposta prática de ilícitos administrativos não foram objeto da decisão agravada, devendo ser deduzidas nos autos originários.

IV.
Inexistência de vícios a serem sanados. A pretensão recursal revela inconformismo com o conteúdo da decisão, o que não se coaduna com a via eleita.

V. Embargos de Declaração. Rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração no
Agravo de Instrumento
de
nº.
8037679-77.2023.8.05.0000
,
em que figura
como
Embarg
ante –
J.J. BANDEIRA DE MELLO SOCIEDADE DE ADVOCACIA
e como
Embarg
ado –
MUNICÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR os embargos declaratórios
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

11/A